Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025119-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE - CPF: 801.763.561-34 (AGRAVANTE), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (AGRAVANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se evidencia a probabilidade do direito, porquanto, ainda que os encargos remuneratórios incidentes no início da avença tenham sofrido elevação no decorrer da relação jurídica, tal circunstância, além de prevista no contrato, não foi capaz de conferir exorbitância ao índice aplicado, afastando, assim, a alegada onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Anna Karina Nunes Rodrigues
e por
Alessandro de Albuquerque Kawatake
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.º 1036188-63.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Para tanto, os agravantes alegam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, uma vez que a probabilidade do direito restou demonstrada pela ocorrência de fato superveniente e imprevisível, consistente na elevação da taxa Selic, índice ao qual se atrela o CDI, que passou de 1,90% ao ano para 2,65% ao ano, tornando a obrigação excessivamente onerosa, situação autorizadora da revisão contratual, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

Enfatizam que os documentos que instruem a petição inicial, notadamente o laudo pericial, demonstram que os pagamentos estão sendo realizados em valores desproporcionais e sem o devido abatimento do saldo devedor, reforçando a verossimilhança de suas alegações.

Dizem que o perigo de dano está comprovado, na medida em que o cumprimento da obrigação lhes imporá pagamentos excessivos e indevidos, capazes de lhes conduzir a dificuldades financeiras, além de provocar o inadimplemento indesejado, enquanto aguardam pela sentença de mérito.

Ao final, pugnam pelo deferimento da tutela provisória, para que seja determinada a substituição dos juros remuneratórios do CDI pelo INPC, e a aplicação da Tabela PRICE para amortização do saldo devedor.

O pedido liminar de efeito ativo, que havia sido inicialmente indeferido (id. 187702652), foi deferido posteriormente, em razão da reconsideração da decisão (id. 190981682).

As contrarrazões vieram ao id. 192258188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de revisional de contrato ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, com que objetivava a “substituição dos juros remuneratórios do CDI pelo INPC” e a fixação do “valor de R$ 5.161,16 a título de parcela mensal a ser praticada ao longo deste processo”.

Nesse contexto, nesta seara recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, que diz,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Infere-se, portanto, que, para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca da matéria, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nessa linha de intelecção, na hipótese em análise e à luz do disposto no art. 300 do CPC, não se vislumbra, nesta quadra processual, a presença da probabilidade do direito, balizadora do deferimento da tutela de urgência, consoante se denota, inclusive, do parecer técnico apresentado pelos próprios agravantes.

Com efeito, o cujo documento demonstra, no item 4, que, embora superior, a taxa de juros remuneratórios, mesmo acrescida da variação de 100% do CDI, não ultrapassa uma vez e meia a taxa média do encargo praticada pelas outras instituições financeiras ali elencadas, não se configurando, assim, a alegada abusividade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS.

Importante registrar que, no contexto do contrato, o CDI não foi utilizado como índice de correção monetária, mas, sim, como indexador remuneratório, circunstância confere legitimidade ao encargo.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE. 1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 3. A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2046041 SP 2021/0402384-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

Assim, a despeito da insurgência manifestada, não merecem prosperar os argumentos lançados no instrumental, porquanto, ainda que os encargos remuneratórios incidentes no início da avença tenham sofrido elevação no decorrer da relação jurídica, tal circunstância, além de prevista no contrato, não foi capaz de conferir exorbitância ao índice aplicado, se comparado à média praticada por outras instituições financeiras.

Outrossim, a alegada falta de aplicação da metodologia PRICE para amortização do saldo devedor, depende de dilação probatória.

Portanto, à míngua de maiores elementos de prova, não há que se cogitar, nesta quadra processual, da alegada onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível, tampouco da falta de aplicação da tabela Price, conferidoras da probabilidade do direito invocado, circunstância que obsta o deferimento da tutela provisória pretendida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024